Tribunal: TJBA
Processo: 8029584-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029584-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALEX SANDRO BRITO DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO AUTOMÁTICA. STF – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 784. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência inaudita altera pars voltado à imediata nomeação e posse de candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto na Regional de Caetité (Ibiassucê). 2. O recorrente, classificado em 9º (nono) lugar, postula a sua nomeação com fundamento em suposta preterição arbitrária decorrente da celebração de contratos administrativos com prestadoras de serviços terceirizados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em verificar: a) se a classificação do candidato fora do número de vagas previstas no edital, em cadastro de reserva, enseja direito subjetivo à imediata nomeação; b) se a contratação de serviços terceirizados pela concessionária de serviços públicos de saneamento configura, de forma automática, preterição arbitrária e imotivada apta a justificar a concessão de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma da repercussão geral RE 598.099/MS, o direito subjetivo à nomeação restringe-se aos candidatos aprovados dentro do limite de vagas estabelecido no instrumento convocatório. 5. Para os candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas, a aprovação gera mera expectativa de direito, cuja convolação em direito subjetivo reclama a demonstração cabal de conduta arbitrária e imotivada da Administração na vigência do certame, conforme tese fixada no Tema 784/STF (RE 837.311/PI). 6. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas (ADPF 324 e RE 958.252), de modo que a contratação de profissionais por meio de prestação de serviços terceirizados não implica preterição arbitrária automática de candidatos em cadastro de reserva, tese chancelada na STP 1070/BA. 7. A averiguação de eventual desvio de finalidade, similitude de tarefas e vacância de postos efetivos demanda dilação probatória ampla na origem, restando ausente a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela provisória sumária inaudita altera pars. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A mera contratação de prestadoras de serviços terceirizados, no exercício da autogestão de sociedade de economia mista, não configura de forma automática preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público, exigindo-se instrução probatória ampla para a demonstração cabal do desvio de finalidade. Referências normativas e jurisprudenciais: Constituição Federal, art. 37, II; art. 173, § 1º, II. Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.015, I; art. 1.019, I. STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011 (Repercussão Geral). STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (Tema 784/RG). STF, STP 1070/BA, Rel. Min. Presidente Luís Roberto Barroso, julgado em 01/07/2025. STF, ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/08/2018. STF, RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029584-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALEX SANDRO BRITO DA SILVA e, como agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA